Tribunal: TJSP
Processo: 2023610-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Decisão de extinção do incidente sem resolução do mérito – Procedimento inadequado para se atingir as pessoas físicas – Executada original que possui em seu quadro societário duas outras empresas – Decisão mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.